Tribunal: TJES
Processo: 5003793-15.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003793-15.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILDA MARIA DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: PARANA BANCO S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. O
REQUERIDO ALEGOU SEREM LEGÍTIMAS AS COBRANÇAS EFETIVADAS. INFORMA TRATAREM-SE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DEVIDAMENTE ASSINADOS PELA AUTORA, FRUTO DE PORTABILIDADE E REPACTUAÇÃO, CUJA INCLUSÃO NO SISTEMA DO INSS SÓ FOI POSSÍVEL TRÊS ANOS APÓS A ASSINATURA, EM RAZÃO DE, NO PRIMEIRO MOMENTO, INEXISTIR MARGEM CONSIGNADA. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA REQUERENTE PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO PARA DAR PROCEDÊNCIA AOS SEUS PEDIDOS INICIAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, EXTINGUIR O PROCESSO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. A REQUERENTE, DESDE A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO, VEM ALERTANDO QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA NELE LANÇADA. EM FACE DA DETIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO PRESENTE JUÍZO, VEZ QUE INEXISTEM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS SUSCETÍVEIS DE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA, NÃO SENDO POSSÍVEL A CONSTATAÇÃO SEGURA, SEM O EXAME PERICIAL, SE A PARTE AUTORA EFETIVAMENTE ENTABULOU JUNTO À RECORRIDA OS CONTRATOS QUE LHE FORAM IMPUTADOS. ADEMAIS, HÁ CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS DADOS E ASSINATURAS CONSTANTES NO DOCUMENTO DE IDENTIDADE ACOSTADOS PELAS PARTES, DE MODO QUE NOS DOCUMENTOS REFERENCIADOS JUNTADOS PELA RECORRIDA SE APRESENTA COM UM GRAU DE SIMILARIDADE TAL QUE O ÚNICO MEIO VIÁVEL DE DESLINDE DA LIDE, SALVO MELHOR JUÍZO, SE MOSTRA ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, PROCEDIMENTO PERICIAL DE ALTA INDAGAÇÃO E QUE NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA REQUERENTE. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. ASSIM,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO E REFORMO A SENTENÇA PARA JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Vitória(ES), 29 de janeiro de 2024.

GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)